Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745833-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE OLIVEIRA GONCALVES ZUZA, ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA GONCALVES ZUZA, ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONCALVES ZUZA AGRAVADO: ALAINE RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO BENICIO RIBEIRO GONÇALVES ZUZA, ESPÓLIO DE ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA GONÇALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA DE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário, Feito n.o 0712209-30.2020.8.07.0020, remeteu para as vias ordinárias a pretensão de reconhecimento de união estável entre o falecido e a meeira. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de ação de abertura de inventário cumulada com pedido de reconhecimento de união estável post mortem. Colhe-se na jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça precedentes no sentido da possibilidade de se declarar, incidentalmente, a existência de união estável post mortem nos autos do inventário. Verifica-se, contudo, que tais precedentes se referem a hipóteses nas quais os herdeiros são capazes e não apresentam oposição ao pedido. No caso, entretanto, observa-se que uma das herdeiras é incapaz (com deficiência, paralisia cerebral), não podendo, nessa circunstância, manifestar validamente sua anuência. Por outro lado, importante ressaltar que o reconhecimento de união estável não pode constituir objeto do processo de inventário, por incompatibilidade de ritos. Assim, é imperioso que o feito seja recadastrado apenas como ação de inventário. Diante do exposto, remeto as partes para as vias ordinárias em relação à suposta união estável post mortem, mantendo o presente processo de inventário suspenso até que tal questão seja decidida, com fundamento no art. 612 do CPC. Promova o CJU o recadastramento do feito apenas como ação de inventário. Intimem-se. Águas Claras/DF, 24 de setembro de 2020.” Afirmam os Agravantes que, diversamente do que constou da decisão agravada, deve ser esclarecido que “um dos Herdeiros, ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA, em que pese ser portador de deficiência física, não é incapaz, conforme laudo médico juntado no presente agravo” (Num. 20588682 - Pág. 6). Acrescentam os Agravante que, a despeito da “em que pese a capacidade plena do Sr. Antonio Felipe para manifestar sua anuência quanto ao pedido de reconhecimento de União Estável debatido nos autos, há entre os herdeiros um menor de idade, ANTONIO BENÍCIO RIBEIRO GONÇALVES ZUZA. Portanto, entendem os Agravantes que de toda forma o reconhecimento de União Estável não poderá se realizar de forma incidental no processo de inventário, o que ocorrerá por meio de processo autônomo já proposto nas vias ordinárias, Processo no 0713416-64.2020.8.07.0020 em trâmite perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras” (Num. 20588682 - Pág. 7). Concluem que, assim, a decisão fustigada deve ser “sanada tão somente para afirmar a capacidade do Herdeiro ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA, e que, portanto, o Autor, ora Agravante, não necessita de representação para manifestação válida, seja no presente processo, seja em demais atos da vida civil” (Num. 20588682 - Pág. 7). Pedem o provimento do recurso “para reformar decisão vergastada, afirmando a capacidade do herdeiro ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA” (Num. 20588682 - Pág. 7). Sem preparo. Concluso o recurso a esta Relatoria, por meio do despacho de ID Num. 20761162, considerando o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, foi concedido prazo aos Agravantes dias para que se manifestassem acerca da inexistência de interesse recursal na pretensão de mudança de fundamento da decisão em que fora remetido para as vias ordinárias o pedido de reconhecimento de união estável do falecido. Manifestação dos Agravantes colacionada ao ID Num. 21084960. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA DE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do Inventário, Feito n.o 0712209-30.2020.8.07.0020, remeteu para as vias ordinárias a pretensão de reconhecimento de união estável entre o falecido e a meeira. A análise das razões recursais revela que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, não questionam os Agravantes a remessa, às vias ordinárias, da pretensão reconhecimento de união estável do falecido, tanto que tal demanda já foi ajuizada. Pretendem os Agravantes, tão somente, alterar um dos fundamentos da decisão agravada que, lamentavelmente, veiculou equívoco quanto a capacidade civil plena do herdeiro ANTONIO FELIPE OLIVEIRA GONÇALVES ZUZA, sobre a qual, diga-se de passagem, não pesa qualquer dúvida. Desse modo, constata-se que os Agravantes pretendem, tão somente, que seja corrigida a afirmação de incapacidade acima referida, o que constitui, em verdade, simples alteração do fundamento da decisão de Primeira Instância, sem questionar o quanto efetivamente decidido (remessa às vias ordinárias da pretensão de reconhecimento de união estável do falecido). Nesse descortino, não se vislumbra a existência de interesse recursal para tanto. Confira-se, mutatis mutandis, o entendimento adotado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PLEITO RECURSAL DE MUDANÇA DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. Não há interesse recursal para simples mudança do fundamento da extinção do processo sem resolução do mérito. II. Se a realidade dos autos endossa a hipossuficiência declarada pela parte, deve ser concedida a gratuidade de justiça. III. Recurso conhecido em parte e provido.” (Acórdão 1145392, 20161110027415APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: 324/333) Registre-se que foram ultrapassadas as medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de interesse recursal dos Agravantes. Com tais razões, em face de ausência de interesse recursal, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 05 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador